Tribunal: STF
Processo: RE 95613
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
- Sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Aplicação, no caso, do artigo 135, III, combinado com o artigo 121, parágrafo único, inciso II, ambos do C.T.N.
Dissídio de jurisprudência (que é o único fundamento do recurso extraordinário) não demonstrado.
Recurso extraordinário não conhecido.